Tribunal: TJMT
Processo: 1006960-35.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006960-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[JEFERSON ANDRADE VIANA - CPF: 037.179.291-60 (AGRAVANTE), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INDULTO NATALINO AO AGRAVADO – PRETENSÃO - NULIDADE DA DECISÃO – HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE ANTERIOR AO DECRETO PRESIDENCIAL –POSSIBILIDADE – FALTA GRAVE COMETIDA ANTES DO PERÍODO IMPEDITIVO (DOZE MESES QUE ANTECEDEU A PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL -

PRECEDENTES STJ (
AGRG NO HC N. 681.579/DF
)
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
.

“1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a prática de falta grave fora do período previsto no Decreto Presidencial não justifica o indeferimento do indulto por ausência de requisito subjetivo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da separação dos poderes. Precedentes.

...3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 681.579/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº.
0002020-42.2009.8.11.0009
. (Decisão – Id. 206907176).

Aduz que o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de indulto feito em favor recuperando afirmando que “
havia sido reconhecida falta grave no dia 30/08/2010, fazendo como que não estivesse preenchido o requisito subjetivo e a concessão do indulto fica condicionada à inexistência de sanção nos doze meses anteriores ao implemento do requisito objetivo (indulto)”
. Contudo, a falta grave cometida em 30/08/2010, ocorreu há mais de 12 (doze) meses – em referência à data de 21/12/2011, não podendo ser óbice à concessão do indulto presidencial que faz jus, vez que deve ser contada retroativamente à publicação do decreto. (Id. 206907179).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, refutando as alegações do agravante, pleiteando pela manutenção integral da decisão objurgada. (
206907181)
.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos. (
206907182).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Decisão que indeferiu a concessão de indulto previsto no Decreto 7.648/2011 – Recurso defensivo – Provimento – O art. 4º do Decreto condiciona a concessão do indulto, caso o reeducando não tenha sofrido falta disciplinar grave nos últimos 12 meses que antecederam a publicação do decreto. A penalidade grave sofrida pelo apenado é superior aos 12 meses que antecederam a publicação do decreto. – Pelo Provimento do recurso.”.
(Id. 212884674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto,
trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena nº.
0002020-42.2009.8.11.0009
.

O juízo singular indeferiu o pedido de concessão de indulto sob argumento de que em
cumprimento da pena em regime semiaberto, o recuperando cometeu falta disciplinar de natureza grave, consistente na prática de crime doloso, em dia 02 de junho de 2006
, portanto, não preencheria os requisitos para concessão do benefício.

Confira-se da decisão:

“(...)
DO INDULTO - Decreto 7.648/2011

Aduz a Defesa que na data do decreto o penitente havia cumprido com 1/3 de sua pena, pelo que requer a concessão de indulto a pena aplicada na AP n. 20.0932 (07 anos e 06 meses).

O Ministério Público apontou que o penitente teve reconhecida falta grave no dia 30.08.2010, pelo que não preenche os requisitos legais.

A concessão do indulto fica condicionada a inexistência de sanção nos doze meses anteriores ao implemento do requisito objetivo (art. 4º, do Decreto 7.648/2011).

Assim, nota-se que no dia 30.08.2010 o penitente teve reconhecida falta por envolvimento em novo delito, pelo que foi regredido em definitivo ao regime fechado (fl. 31, seq. 1.4). Pelo exposto, assiste razão ao membro do parquet, pelo que INDEFIRO a concessão de indulto. Ciência às partes.”

(Id. 206907176)

Importante ressaltar que a falta grave impede a obtenção do indulto ou comutação, se cometida no período impeditivo previsto no decreto presidencial, independente da data de sua homologação, se ocorrida até a data da decisão que examina o pedido de concessão do benefício.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.940/16. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS DOZE MESES ANTERIORES AO DECRETO. INDEFERIMENTO DA BENESSE POR AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que
"o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá
se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto concessivo,
independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial"
(AgRg no AREsp n. 993.265/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/10/2017).

III - No caso concreto, o paciente, no curso da execução da pena decorrente da ação penal nº 0063444-05.2014.8.19.0004, restou preso em flagrante no dia 26/1/2016, pela prática dos crimes previstos no art. 155 e no art. 329, ambos do Código Penal, que resultaram na ação penal nº 0000177-87.2016.8.19.0069, cuja condenação até já transitou em julgado, em 20/9/2019 (fl. 70).

IV - O Decreto n. 8.940/16, em seu art. 9°, caput, estabelece expressamente que: "Art. 9º. A declaração do indulto prevista neste Decreto fica condicionada à ausência da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à publicação deste Decreto".

V - Verifica-se, portanto, que o paciente não cumpriu requisito legal para a concessão do benefício de indulto, por ter praticado infração disciplinar de natureza grave dentro do período de 12 (doze) meses que antecedeu à publicação do Decreto n. 8.940, de 22 de dezembro de 2016.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 694.309/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 17/11/2021.)

grifei.

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. FALTA GRAVE PRATICADA FORA DO PERÍODO DESCRITO NO ART. 4º, I, DO DECRETO N. 9.246/2017. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a prática de falta grave fora do período previsto no Decreto Presidencial não justifica o indeferimento do indulto por ausência de requisito subjetivo, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da separação dos poderes. Precedentes.

2. Os fatos utilizados pelas instâncias ordinárias como obstativos à concessão da benesse ao paciente ocorreram fora do período delimitado pelo inciso IV do artigo 4º do Decreto n. 9.246/2017, o que impede que sejam invocados para o indeferimento do benefício.

Constragimento ilegal evidenciado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 681.579/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)”.

In casu
, nota-se que o reeducando teve reconhecida a falta grave, em 30-08-2010, ou seja, período anterior aos últimos doze meses exigidos, fora do período impeditivo, considerando que o Decreto Presidencial é datado de 21-12-2010. Logo, o reeducando faz jus a concessão do benefício, visto que já havia cumprido período superior 1/3 na data do ato Presidencial.

Desse modo, a decisão do magistrado de primeira instância não está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reformada, vez que o reeducando preenche os requisitos necessários para a obtenção da benesse.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao agravo em execução interposto, para que seja concedido ao reeducando o indulto, nos termos do Decreto 7.648/2011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024